Tribunal: TJBA
Processo: 0026400-17.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0026400-17.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Givaro Ferraz de Andrade Santos

Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA, DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA

IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia Saeb e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE POLICIAL MILITAR. COISA JULGADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM PAGAMENTO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos nos autos de mandado de segurança cível impetrado por policial militar, no qual se busca o pagamento de auxílio-transporte com fundamento na Lei Estadual nº 7.990/2001 e nos parâmetros fixados no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. O Estado sustenta a existência de coisa julgada ou litispendência, em razão da execução individual nº 8000388-34.2025.8.05.0045, fundada em mandado de segurança coletivo, na qual teria havido pagamento do crédito referente ao mesmo benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de execução individual anterior, com pagamento de crédito relativo ao auxílio-transporte, configura coisa julgada apta a impedir o prosseguimento do mandado de segurança individual que busca o pagamento da mesma verba em período coincidente.

III. Razões de decidir

A execução individual nº 8000388-34.2025.8.05.0045 teve por objeto o pagamento de auxílio-transporte referente ao período de 09/03/2015 a 31/12/2018, tendo o Estado da Bahia efetuado o pagamento por meio de requisição de pequeno valor.

O presente mandado de segurança, impetrado em 25/11/2015, também busca o pagamento de auxílio-transporte nos termos da tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, abrangendo período coincidente com aquele já objeto da execução individual.

A identidade substancial entre o benefício pleiteado, o fundamento jurídico invocado e o período temporal discutido caracteriza coisa julgada, pois a pretensão já foi satisfeita em demanda anterior.

O prosseguimento do mandado de segurança implicaria rediscussão de matéria já solucionada e risco de duplicidade de cobrança contra a Fazenda Pública, em afronta à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Em mandado de segurança, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reconhecer a existência de coisa julgada e extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e VI, 81, 337 e 485, V; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; TJBA, Petição nº 8027169-44.2019.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 23.04.2022, p. 27.05.2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0026400-17.2015.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravado
GIVARO FERRAZ DE ANDRADE SANTOS
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237